Tribunal: CARF
Processo: 15758.000098/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000098/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.290 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
DIRCEU GUERTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES
ENTRE CONTAS
Demonstrado que os valores indicados no trabalho fiscal foram transferidos
entre contas de mesma titularidade do contribuinte, cabível sua exclusão da
base de cálculo do imposto, posto que comprovada sua origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base do base de cálculo do lançamento o valor de R$
106.238,29.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício de 2007. Nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000098/2010-08
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000098/2010-08

termos com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (fls. 158/160),
verificou-se a ocorrência das seguintes infrações:
001 – Ganhos de Capital na alienação de Bens e Direitos. Omissão de Ganhos de
Capital na Alienação de Bens e Direitos adquiridos em Reais. Omissão de ganhos de
capital obtidos na alienação de bens e direitos, conforme apurado e demonstrado no
Termo de Verificação e Constatação Fiscal, fls. 163/167.
002 Depósitos Bancários de Origem não Identificada. Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada. Omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Termo de Verificação Fiscal,
fls. 163/167)
Por bem descrever o procedimento administrativo, transcrevo o relatório do
acórdão recorrido:
Em 26/03/2009 foi iniciado procedimento fiscal contra o autuado acima identificado,
tendo este sido intimado a apresentar os extratos das contas bancárias que deram origem
à sua movimentação financeira do exercício 2007.
Em 22/04/2009 o contribuinte apresentou os extratos bancários do Banco Itaú e Bank
Boston. Em 14/05/2009 a fiscalização acusou recebimento pelos correios de extratos
dos bancos Itaú e Unibanco.
Em 29/05/2009 foi recepcionado extratos bancários do Banco Sudameris, conta corrente
do período de janeiro a dezembro de 2006 e conta poupança, do período de março a
julho de 2006, desta instituição bancária.
Depois de nova intimação em 15/06/2009, em 24/07/2009 o contribuinte apresentou à
fiscalização documentos e os seguintes esclarecimentos:
• documento onde declara que o percentual pertencente à cotitular Sandra Regina
Sveidic Guertas é de 50% (cinqüenta por cento);
• a movimentação bancária do Banco de Boston S/A no valor de R$ 2.500.000,00 foi
decorrente da venda de imóvel, juntando cópia do Alvará de Construção emitido pela
Prefeitura Municipal de Barueri e Escritura Pública de Compra e Venda com Cessões
datada de 08 de junho de 2006;
• solicitou prazo adicional de 20 dias para apresentar comprovantes de custo de
construção do imóvel alienado em 2006;
• apresentou extratos de conta corrente n° 0010002504 e Aplicação em CDB do Banco
Industrial do Brasil SA;
Transcorrido o prazo adicional solicitado, o contribuinte apresentou cópia dos
documentos que comprovam o valor de construção, o qual foi sintetizado por um
resumo identificando o custo efetuado em cada mês, iniciando em março de 2004 até o
mês de dezembro de 2006.
Em 08/03/2010 foi lavrado pela fiscalização Termo de Intimação Fiscal solicitando do
contribuinte elementos e esclarecimentos relativos ao ano-calendário de 2006 quanto a
origem dos recursos creditados em suas contas bancárias de sua responsabilidade,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
após ajustes realizados conforme mencionado nos ítens 8.0 à 8.2 do Termo de
Verificação Fiscal.
Nos extratos das contas do Banco Itaú S/A e Unibanco não consta que haja co-titular,
motivo pelo qual, os créditos não justificados foram considerados pela fiscalização de
responsabilidade integral do contribuinte.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000098/2010-08

Como o contribuinte não declarou em sua DIRPF do exercício de 2007 o lucro apurado
na venda do imóvel situado à Alameda Colômbia, 294, Alphaville Residenial 2 -Barueri
– SP pelo preço de R$ 3.000.000,00, tampouco efetuou qualquer recolhimento de
Ganho de Capital sobre o lucro apurado, o imposto de renda sobre o ganho de capital no
valor de R$ 579.652,15 foi lançado de ofício à aliquota de 15%, conforme apurado no
Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital, em anexo.
Esclarecimentos sobre o Ganho de Capital apurado encontram-se discriminados no
Termo de Verificação Fiscal, fls. 165/166.
Os depósitos bancários não justificados, conforme planilha consolidada de fls. 166,
foram lançados proporcionalmente à responsabilidade do contribuinte e de acordo com
o que determina a Lei n° 9.430/1996, art. 42, que estabelece a presunção legal relativa à
omissão de rendimentos, autorizando a lançar o imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento.
De acordo com a autoridade lançadora, o valor de R$ 2.500.000,00 comprovados como
decorrente de venda de imóvel não foram considerados como omissão de rendimentos,
sendo que também foram excluídos os valores que foram depositados e posteriormente
estornados, resgates de aplicações financeiras, transferências de conta de poupança e as
transferências de outras contas de titularidade do próprio contribuinte.
Os valores que foram objeto de lançamento através deste auto de infração foram
totalizados e separados por fato gerador mensal, demonstrados no documento de fls.
151.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos mantidos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados. Comprovada a origem de
recursos, retifica-se o lançamento.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Tributa-se o ganho de capital decorrente do lucro auferido com a alienação de bem
caracterizado pela diferença positiva entre o valor de venda e o respectivo custo de
aquisição.
Somente poderão ser inseridos no custo do bem os gastos com benfeitorias quando
discriminados na declaração de bens e acompanhados por documentação hábil e idônea
vinculadas ao imóvel.
DILIGÊNCIA FISCAL. CABIMENTO.
A diligência fiscal deve ser determinada pela autoridade julgadora, de ofício ou a
requerimento do impugnante, quando entende-la necessária.
Não é incumbência do Fisco produzir provas em favor do contribuinte.
Deficiências da defesa na apresentação de provas não implica na necessidade de
realização de diligência com o objetivo de produzir essas mesmas provas.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito do interessado fazê-lo em momento processual diverso.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000098/2010-08

não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da
decisão.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Deve ser sobrestado o feito até que seja solucionada a questão constitucional da
repercussão geral admitida no RE 601.314;
Que em 08/02/2006 o Recorrente e sua mulher celebraram Compromisso
Particular de Venda e Compra com o Banco do Brasil S.A. para aquisição de imóvel situado na
Alameda Nicarágua, lote 23, quadra 90, do loteamento Alphaville Residencial 2, situado no
Município de Barueri-SP, na quantia de R$ 400.000,00, nos termos do contrato então juntado na
Impugnação (fl. 198/202). Referido imóvel foi alienado em 18/07/2006 por meio de Instrumento
Particular de Promessa de Cessão de Direitos sobre o Imóvel com Domínio Útil por Aforamento
da União ao Sr. Marcelo Moro e Sra. Rosana Vasilian Moro, no valor de R$ 585.000,00 (fl. 203
a 211). Na data da assinatura do contrato o Recorrente recebeu a quantia de R$ 147.000,00 e o
saldo no valor de R$ 438.000,00 em 10 parcelas iguais, mensais e consecutivas no valor de R$
43.800,00, vencendo-se a primeira em 20/09/2006 e as demais no mesmo dia dos meses
subsequentes. As parcelas foram recebidas por meio de diversos cheques dos compradores e de
terceiros, de depósitos bancários e TED/DOC, depositados nas contas do Bank Boston, Unibanco
e Sudameris.
Em 27/12/2006 foi firmado Instrumento Particular de Distrato de Promessa de
Cessão de Direitos sobre Imóvel com Domínio Útil por Aforamento da Unido, sendo acordado
que o Recorrente devolveria o valor já recebido (fl. 213/214);
Em 27/11/2004 o Recorrente e sua mulher venderam o imóvel situado na
Alameda Equador no. 130, Alphaville, Residencial, Barueri-SP para Enrique José Zaragoza
Duena, na quantia total de R$ 1.800.000,00, recebendo como dação em pagamento o imóvel
situado na Alameda Pais de Gales, no. 247, Residencial 1, Alphaville, Barueri-SP, na quantia de
R$ 400.000,00, conforme contrato de fls. 215/219). Em 22 de maio de 2006, esse imóvel foi
vendido para Marcel Cordeiro Veiga e Viviane Cordeiro Veiga na quantia de R$ 800.000,00,
conforme Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, juntado neste recurso
(doc. 06).
Ressalte-se que por ocasião da Impugnação, segundo o Recorrente o instrumento
em questão não havia sido assinado, tendo sido juntado uma minuta indicando a venda do imóvel
no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme minuta de Escritura de Compra e
Venda, por esses mesmos compradores.
A seguir, transcreve a cláusula terceira do Instrumento, que cuida do preço
ajustado e da forma de pagamento das parcelas. Sustenta que pelo simples cotejo dos depósitos
bancários com esta cláusula, nota-se a coincidência ou semelhança entre as datas e os valores
depositados, indicando uma tabela por amostragem.
Esclarece que na Impugnação o Recorrente apresentou a minuta da Escritura de
Compra e Venda (fls. 220 a 225), no entanto o contrato definitivo ainda não foi firmado, por isso
é que se apresenta o Instrumento de Compra e Venda.
Que o preço ajustado na venda dos imóveis da Alameda Nicarágua e Alameda
País de Gales foi recebido pelo Recorrente por diversos cheques dos compradores e de terceiros,
depositados nas contas do BankBoston, Unibanco e Sudameris.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000098/2010-08

Conclui que parte da receita do Recorrente é originária da venda dos imóveis da
Alameda Nicarágua e Alameda País de Gales, tributável à alíquota de 15%, não havendo
omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada tributada
à alíquota de 27,50%.
Quanto ao empréstimo recebido de José Francisco de Leone, no valor de R$
160.300,00, cita a confissão de dívida de 18/09/2006 (fl. 269), tendo sido depositado no
BankBoston, em 18/09/2006 (fls. 379), conforme demonstrado no quadro coligido ao recurso.
Não obstante o Recorrente ter informado equivocadamente em sua DIRPF do ano-
calendário de 2006 (informado R$ 170.000,00), há identidade entre o valor e a data se
comparada a transferência dos valores com a confissão de dívida.
O empréstimo de R$ 500.000,00 da Globo Fomento foi depositado no Unibanco,
em dois depósitos que discrimina. Que foi realizado verbalmente e há apenas uma anotação
manuscrita dos seus termos (doc. 07 do recurso), sendo que o único meio de prova é a efetiva
transferência do numerário para a conta bancária do Recorrente.
Sustenta que foi comprovada a transferência de valores entre contas da mesma
titularidade, discriminado os depósitos correspondentes.
Indica, também, o valor originário de cheque devolvido e representado
novamente, considerado em duplicidade.
Ao final, registra que a retificação de ofício das informações equivocadamente
prestadas à Receita Federal, em virtude da identificação de erros de fato cometidos pelo
Recorrente sem causar prejuízo à Administração Pública, tem respaldo no art. 147 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Encontra-se prejudicada a questão de ordem suscitada pelo Recorrente, relativa à
suspensão do feito enquanto não julgada a repercussão geral admitida no RE 601.314. É que
desse julgamento extrai-se o entendimento consolidado de que o art. 6o da LC 105/01 não ofende
o direito ao sigilo bancário.
Três são as teses principais sustentadas pelo Recorrente: comprovação dos
rendimentos decorrentes da alienação de bens imóveis (ganho de capital); empréstimos e
transferência de valores entre contas da mesma titularidade.
Quanto à primeira, relacionada à comprovação dos rendimentos decorrentes da
alienação de bens imóveis, adiro ao entendimento do acórdão recorrido:
“Alameda Nicarágua”
Não há identidade de data e valor para a quantia alegada de R$ 147.000,00 recebida
como entrada em 18/07/2006, data de assinatura do instrumento de fls. 202/211, bem
como para as 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas de R$ 43.800,00, vencidas a
cada dia 20, a partir de mês de setembro de 2006.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000098/2010-08

O próprio autuado menciona em sua impugnação que as parcelas mensais teriam sido
recebidas por meio de diversos cheques de terceiros, DOC ́s e TED ́s, o que inviabiliza
a comprovação da origem dos créditos em conta com a origem e datas alegadas.
“Alameda País de Gales”
Quanto a alienação deste imóvel no valor de R$ 400.000,00, recebido anteriormente
pelo autuado como dação em pagamento na venda do imóvel situado na Alameda
Equador, não há identidade de data e valor para a quantia constante do instrumento de
fls. 220/225.
O próprio contribuinte afirma em sua defesa que recebeu diversos cheques dos
compradores e de terceiros, o que inviabiliza a comprovação da origem dos créditos
com a origem e data alegada.
“Alameda Colômbia”
Restou comprovada a origem do valor de R$ 500.000,00 recebido pelo autuado como
entrada na alienação do referido imóvel, conforme cópia de instrumento particular, fls.
226/230, capítulo III, em cotejamento com o cheque n.o 00353 sacado contra o banco
Itaú agência 1036, tendo como emitente Antônio Ermírio de Moraes Filho, fls. 243, e
crédito em conta em 31/03/2006 no BankBoston.
Cancele-se o crédito no valor de R$ 250.000,00 de responsabilidade do interessado,
tendo em vista a conta bancária possuir co-titular.
Verifica-se que em relação à operação com o imóvel “Alameda Colômbia”, a DRJ
já considerou comprovada a origem do depósito.
Em relação aos outros dois imóveis, mantenho o entendimento do acórdão
recorrido, porquanto não se é possível cotejar, de forma individualizada e segura, o depósito e a
operação sustentada pelo Recorrente.
Quanto ao imóvel da “Alameda Nicarágua” segue o Recorrente sustentando que
as parcelas teriam sido recebidas por meio de diversos cheques dos compradores e de terceiros,
de depósitos bancários e TED/DOC, depositados nas contas do Bank Boston, Unibanco e
Sudameris. Portanto, não trouxe nesse recurso a indispensável prova entre os depósitos nas
contas bancárias e a correspondente origem.
Já em relação ao imóvel da “Alameda País de Gales”, o Recorrente na
Impugnação informa que sua alienação teria se dado pelo valor de R$ 400.000,00, recebido
anteriormente pelo autuado como dação em pagamento na venda do imóvel situado na Alameda
Equador. Confira-se a Impugnação:
4. Em 27/11/2004, o Impugnante e sua mulher venderam o imóvel situado na Alameda
Equador n. 130, Alphaville, Residencial , Barueri — SP, para Enrique José Zaragoza
Duena, na quantia total de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais),
recebendo como dação em pagamento o imóvel situado na Alameda Pais de Gales, n.
247, Residencial 1, Alphaville, Barueri-SP, na quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), nos termos do contrato ora anexado (doc. 09).
4.1 Em 2006, o Impugnante e sua mulher venderam o referido imóvel para Marcel
Cordeiro Veiga e Viviane Cordeiro Veiga, na quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), nos termos da minuta da Escritura de Compra e Venda acostada à presente,
cujo documento definitivo ainda não foi assinado pelas partes (doc. 10).
4.2 O preço ajustado foi recebido pelo Impugnante por meio de diversos cheques dos
compradores e de terceiros, depositados nas contas do BankBoston, Unibanco e
Sudameris (docs. 67 a 71 — extratos de depósitos de diversos cheques).
Já no presente recurso o Recorrente sustenta que esse imóvel foi vendido em 22
de maio de 2006, para Marcel Cordeiro Veiga e Viviane Cordeiro Veiga, na quantia de R$
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000098/2010-08

800.000,00, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, então
juntado.
Diante da dissonância de narrativa sobre o preço pactuado na venda do imóvel,
entendo que o instrumento particular juntado ao presente recurso não se afigura em documento
hábil a amparar a origem dos depósitos.
Ademais, o próprio Recorrente afirmou que teria recebido diversos cheques de
terceiros, o que inviabiliza a comprovação da origem dos créditos com a origem e data alegada.
Em relação aos empréstimos bancários, especificamente o de José Francisco de
Leone, no valor de R$ 160.300,00, o Recorrente cita a confissão de dívida de 18/09/2006 (fl.
269), tendo sido depositado no BankBoston, em 18/09/2006 (fls. 379).
A DRJ entendeu não haver identidade de valor entre o empréstimo recebido de R$
170.000,00, consignado na DIRPF e “sua quitação através do termo de confissão de dívida
datado de 18/09/2006 em que este assume a responsabilidade do valor de R$ 160.300,00 junto
ao Sr. José Francisco de Leone. O referido instrumento particular não foi levado a registro, não
surtindo efeitos, portanto, junto a terceiros (Receita Federal)”.
Mantenho o entendimento do acórdão recorrido, em especial por entender que não
houve a necessária comprovação, segura, da origem (e natureza dessa origem) dos depósitos.
Ora, segundo o termo de confissão e dívida:
II) Que a referida divida ora confessada e reconhecida, será paga até a data de
18/03/2007, podendo ser renovado desde que as duas partes estejam de acordo.
III) Que o devedor compromete-se a efetuar mensalmente o pagamento referente a juros
no valor de 2% (dois por cento ao mês).
Interposto o recurso em 2014, seria suficiente que o Recorrente apresentasse, por
exemplo, a prova desse pagamento da dívida. Admitira essa dissonância do valor declarado na
DIRPF e o valor do mútuo, no entanto, remanesce a falta de prova segura do empréstimo
alegado, não suprida pelo Recorrente.
Em relação ao empréstimo de R$ 500.000,00 da Globo Fomento, depositado no
Unibanco, em dois depósitos, aduz o Recorrente que foi realizado verbalmente e há apenas uma
anotação manuscrita dos seus termos, juntada no recurso, sendo que o único meio de prova é a
efetiva transferência do numerário para a conta bancária do Recorrente.
A DRJ assim entendeu sobre essa alegação:
Além do empréstimo não ter sido informado na Declaração de Ajuste pelo interessado e
não ter sido apresentado qualquer instrumento que o respaldasse, não há identidade de
datas e valores entre o alegado na impugnação e os créditos em conta, posto que em
31/01/2006 consta crédito junto ao Unibanco no montante de R$ 120.000,00 e não R$
380.000,00, bem como em 10/02/2006 de R$ 380.187,00 e não R$ 120.000,00, como
alegados.
A cópia do cheque de fls. 270 cuja compensação não é possível averiguar se ocorreu
realmente e os comprovantes de transferências de fls. 272 não são hábeis a comprovar a
devolução do empréstimo pelo interessado, posto que importam em um montante total
de R$ 300.180,00, incerto, contra R$ 500.000,00 que teriam sido tomados inicialmente.
Mais uma vez entendo que não foi provada essa operação. Ora, poderia o
Recorrente aclarar as questões suscitadas no acórdão recorrido, bem como trazer aos autos a
prova do pagamento, mas nada fez para cumprir seu ônus probatório e afastar a presunção de
rendimentos.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000098/2010-08

Já em relação ao sustentado pelo Recorrente que deveriam ser consideradas as
transferências entre contas de mesma titularidade, observo que tem razão o Recorrente.
Verifico que de fato é base de cálculo depósitos judiciais que se tratam de
transferências entre contas, na mesma lógica decidida no processo no 15758.000099/2010-44,
acórdão de no 2401006.024, relacionado à cônjuge do Recorrente, Sandra Regina Sveidic. Eis os
depósitos:

DT
VLR DEPÓSITO
HISTÓRICO
13/01/06
R$ 15.000,00
TED
16/02/06
R$ 4.000,00
DOC D RECEBIDO COMPENSAÇÃO
31/03/06
R$ 20.000,00
TED D
08/03/06
R$ 1.200,00
DOC D MANUAL
09/03/06
R$ 3.350,00
DOC D MANUAL
08/03/06
R$ 3.000,00
DOC D MANUAL
05/04/06
R$ 20.000,00
TED D
10/04/06
R$ 10.000,00
TED D
12/04/06
R$ 4.000,00
DOC D MANUAL
13/04/06
R$ 4.600,00
DOC D MANUAL
26/04/06
R$ 2.000,00
DOC D MANUAL
26/04/06
R$ 2.451,77
DOC A CREDITO
05/05/06
R$ 6.000,00
TED D
15/05/06
R$ 3.000,00
DOC D MANUAL
29/05/06
R$ 9.874,80
TED RECEBIDO
30/05/06
R$ 50.000,00
TED D
31/05/06
R$ 2.000,00
DOC D MANUAL
26/05/06
R$ 15.000,00
TED D
14/06/06
R$ 4.000,00
DOC A CREDITO
31/07/06
R$ 4.000,00
DOC D MANUAL
18/08/06
R$ 5.000,00
TED D
27/09/06
R$ 4.000,00
DOC D MANUAL
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000098/2010-08

06/12/06
R$ 10.000,00
TED D
19/12/06
R$ 4.000,00
DOC D MANUAL
28/12/06
R$ 6.000,00
TED D

Assim, em consonância com o acórdão proferido de no 2401006.024, devem ser
excluídos da base de cálculo do lançamento os seguintes valores:

Voltando às teses defensivas, em relação ao cheque em duplicidade considerado,
porquanto devolvido e representado novamente, na conta do Unibanco, em 13/06/06, no valor de
R$ 2.510,00, não há nos autos prova que o primeiro depósito do cheque teria sido devolvido,
pelo que não se é possível presumir essa ocorrência. Portanto, sem razão o Recorrente.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir da base
do base de cálculo do lançamento o valor de R$ 106.238,29.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital